Tribunal: TJDFT
Processo: 0746394-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0746394-57.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH CHRISTINA KARLATOPOULOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL NORTE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIZABETH CHRISTINA KARLATOPOULOS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFíCIO CENTRO EMPRESARIAL NORTE: O comparecimento espontâneo da executada supriu a ausência de citação. Quanto ao pedido de parcelamento previsto no art. 916, do CPC/15, não foram preenchidos os pressupostos legais, eis que a parcela inicial não observou o percentual exigido, eis que não acrescido da correção monetária. Indefiro, portanto, o benefício legal. Indique, o autor, conta bancária para receber a transferência do valor depositado judicialmente, no prazo de 05 dias. Conforme requerido pelo exequente, promova, a executada, ao depósito do débito remanescente em 15 dias, sob pena de prosseguimento. A Agravante sustenta que, depositada a quantia equivalente a 30% do valor inicial da execução, deveria ter sido concedido prazo para complementação após a manifestação do Agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 20728959 e 20728961). É o relatório. Decido. Sobre o parcelamento pleiteado pela Agravante, preceitua o artigo 916 do Código de Processo Civil: Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. § 1o O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias. § 2o Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento. § 3o Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos. § 4o Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora. § 5o O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente: I - o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos; II - a imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas. § 6o A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. Objeção calcada apenas no fato de que o depósito inicial não contemplou a atualização monetária da dívida não parece, à primeira vista, constituir óbice legítimo ao parcelamento, sobretudo sendo observado o acréscimo de custas e honorários advocatícios (ID 70990960 dos autos de origem). Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: (...) 3. In casu, o agravado atendeu aos requisitos previstos no art. 745-A para o para o deferimento do parcelamento do débito exeqüendo. A uma, porque protocolou pedido expresso de parcelamento, no prazo de 5 (cinco) dias conferido pelo d. juízo a quo. A duas, porque juntamente com o pedido de parcelamento, juntou cópia do deposito de 30% do valor da condenação. 4. Alfim, cabe destacar que, caso o agravante não concorde com o valor originariamente depositado, poderá requerer na instância a quo, se assim o quiser, complementação dos valores, apresentando planilha atualizada do débito. (AGI 2013.00.2.009793-5, 1a T., rel. Des. Alfeu Machado, DJe 22/07/2013). Nesse contexto, deve ser oportunizada a complementação do depósito, a fim de que seja alcançado o propósito que converge com o objetivo da execução e o interesse do exequente: a satisfação do crédito. Sob essa perspectiva, portanto, não pode deixar de ser reconhecida a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, resulta do prosseguimento dos atos de execução. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator